Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020319-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. D. S. G. (AGRAVADO), WELDERSON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 711.455.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE

COM 3 (TRÊS) MESES DE VIDA - COM QUADRO DE FEBRE, DIARREIA COM PRESENÇA DE SANGUE - DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO -

RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – REACURSO IMPROVIDO.

Demonstrando-se que trata-se de um bebê com quadro de febre, diarreia com presença de sangue, necessitando de internação, devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo e reembolso dos gastos ao tratamento nos limites da sua tabela de custos, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n..º 1035776-69.2022.8.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – proposta por S.D.S.G representado por WELDERSON DOS SANTOS GARGIA – deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e determinou a requerida que proceda ao custeio de todas as despesas de internação e demais procedimentos que se fizerem necessários para acolher e tratar o infante, sob pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação a ser arbitrada em r$ 500,00.

Inconformadas, em suas razões alega em síntese, a decisão prolatada não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC.

Assevera que o Apelado, propôs a demanda originária em desfavor da UNIMED CUIABÁ, alegando que conta com 03 meses de idade e que desde o dia 16.09.2022, o infante vem sofrendo com estados febris e diarreias, após tomar a vacina do “Rota Vírus”. Informa que não houve melhora, bem como que o menor passou a evacuar sangue, fator este que alega ser preocupante pois, trata-se de um bebê recém-nascido prematuro, com genitora soro positivo para HIV e outras doenças infectológicas.

Que a médica assistente requereu a internação do Agravado, posto não ter identificado qual tipo de enfermidade vem assolando o menor; que a internação foi negada, haja vista a vigência do período de carência de 180 (cento e oitenta) dia.

Que o juízo por sua vez prolatou a decisão agravada, afrontando os dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem.

Em suas razões a Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida e ainda, a revogação da tutela concedida.

Defende a ausência de perigo ou o dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de probabilidade do direito e existência de carência contratual, que é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Aduz que o prazo de carência sempre foi de conhecimento da parte agravada.

Discorre sobre a finalidade do prazo de carência, sobre a irreversibilidade da tutela e a necessidade caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Ainda, discorre sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente agravo.

Requer o conhecimento, com a consequente reforma da decisão agravada e revogação da medida concedida.

A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida.

Ao final, o provimento integral, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso;

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar foi indeferida (id.n.º 14842116).

Contrarrazões (id.n.º 150560184).

Manifestação do Ministério Público, pelo desprovimento.(id.n.º 155611174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n..º 1035776-69.2022.8.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – proposta por S.D.S.G representado por WELDERSON DOS SANTOS GARGIA – deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e determinou a requerida que proceda o custeio de todas as despesas de internação e demais procedimentos que se fizerem necessários para acolher e tratar o infante, sob pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação a ser arbitrada em r$ 500,00.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade (legalidade) ou não da recusa da prestação de serviço pela operadora de plano de saúde, atinente internação, bem como a realização dos exames do Paciente/Requerente/Apelado, de que necessitava, em razão de quadro febris e diarreias, evacuando sangue, após tomar a vacina do “Rota Vírus”. Considerando que se trata de um bebê recém-nascido prematuro,

à luz das regras contratuais e da legislação atinente à espécie, quando ainda no prazo de carência.

Pois bem.

Oportuno registrar, inicialmente, que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência da consumidora em relação ao prestador dos serviços de saúde.

No caso dos autos, a emergência é evidenciada, haja vista tratar-se de uma criança com apenas três meses de vida, que nasceu necessitando de tratamento para sífilis congênita, genitora soropositiva e com tuberculose sem tratamento.

Não faz sentido, além de ser desumano, negar a internação, trata-se de um bebê de apenas três sofrendo com quadro de diarreia, com presença de sangue, havendo risco que comprometem sua saúde, e bem estar do bebê.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral).
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
(...)” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei)

E mais:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

Assim, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

É o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
PRAZO DE CARÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DIANTE DA URGÊNCIA E RISCO DE VIDA DA MENOR
- PRESENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, merece ser mantida decisão que concedeu tutela antecipada para determinar internação hospitalar e tratamento médico a menor, independentemente de limite de cobertura e prazo de carência, uma vez que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal.” (AI 102661/2008, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2009, Publicado no DJE 02/09/2009)

Portanto, a assertiva de que o requerente/apelado estava em período de carência com expressa exclusão da cobertura contratual torna-se irrelevante frente à necessidade do paciente, relatada por médico especialista, cuja situação emergencial o fez buscar a tutela jurisdicional ora em debate.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida”
(STJ - REsp 466.667/SP).

Assim, demonstrada a situação de urgência e emergência com risco de danos irreversíveis ao paciente; deve a operadora do plano de saúde responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Em face do contexto lógico apresentado, não há falar em afronta ao inciso II do art. 5º da Constituição Federal que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, nem a dispositivo legal, em face da aplicabilidade dos princípios já declinados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023